Tribunal: TJSP
Processo: 2015434-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu pedido visando ao reconhecimento da existência de crédito superprivilegiado. Pretensão à reforma.
Recurso inadmissível no que tange à sociedade de advogados agravada. Descumprimento do quanto previsto no § 2o do artigo 1.018 do Código de Processo Civil demonstrado. Artigo 1.018, § 3o, do CPC.
Preferência do crédito alimentar

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu pedido visando ao reconhecimento da existência de crédito superprivilegiado. Pretensão à reforma.
Recurso inadmissível no que tange à sociedade de advogados agravada. Descumprimento do quanto previsto no § 2o do artigo 1.018 do Código de Processo Civil demonstrado. Artigo 1.018, § 3o, do CPC.
Preferência do crédito alimentar que esbarra na condição do arremate, que não pode ser ignorada. Diversos créditos de origem trabalhista, ademais, que fatalmente esvaziariam saldo penhorável.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM FACE DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS E DESPROVIDO EM FACE DOS DEMAIS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000738979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015434-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MILTON GONÇALVES SOARES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), STELLA
DE LUCCIA MARUM (REPRESENTANDO MENOR(ES)) e VICTTORIA DE
LUCCIA SOARES, são agravados MORU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
LTDA, MD CENTRAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA, MARIO
GONÇALVES SOARES, BARBOSA, MÜSSNICH E ARAGÃO ADVOGADOS,
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e CONDOMINIO EDIFÍCIO
MIDAS.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, em face da
sociedade de advogados e negaram provimento em face dos demais agravados, por
votação unânime.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente sem voto), DANIELA
MENEGATTI MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015434-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20.585 2/11
Agravo de Instrumento n. 2015434-97.2020.8.26.0000
Voto n. 20.585
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Pinheiros - 4a Vara Cível)
Agravante:
Milton Gonçalves Soares e Victtoria De Luccia Soares
(menores representados por Stella De Luccia Marum)
Agravados:
Moru Administração e Participação Ltda. M&D Central de
Comunicação e Marketing Ltda., Mario Gonçalves Soares,
Condomínio Edifício Midas, Barbosa Müssnich e Aragão
Advogados e Município de São Paulo
MM. Juíza:
Vanessa Bannitz Baccala da Rocha
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão
que indeferiu pedido visando ao reconhecimento da
existência de crédito superprivilegiado. Pretensão à
reforma.
Recurso inadmissível no que tange à sociedade de
advogados agravada. Descumprimento do quanto
previsto no § 2o do artigo 1.018 do Código de Processo
Civil demonstrado. Artigo 1.018, § 3o, do CPC.
Preferência do crédito alimentar que esbarra na
condição do arremate, que não pode ser ignorada.
Diversos créditos de origem trabalhista, ademais, que
fatalmente esvaziariam saldo penhorável.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM FACE DA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS E DESPROVIDO
EM FACE DOS DEMAIS.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Milton

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015434-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20.585 3/11
Gonçalves Soares e Victtoria De Luccia Soares (menores representados por
Stella De Luccia Marum) contra a decisão digitalizada a fls. 21/25 que, nos
autos de execução de título extrajudicial movida por Moru Administração e
Participações S/A em face de M&D Central de Comunicação e Marketing
Ltda. e Mario Gonçalves Soares, deixou de reconhecer a existência de crédito
de natureza alimentar “superprivilegiado” em favor dos ora agravantes.
Pugnam pela reforma do decisum “a fim evitar que os valores
depositados a favor do Juízo da Execução sejam utilizados na forma do decisum ora
guerreado, reformando-a para determinar que o crédito alimentar objeto do ofício da 4a
Vara de Família, oriundo da Ação de Execução de Alimentos autos
103579-32.2014.8.26.0100, tenha preferência sobre os demais, gravando a penhora do
mesmo no rosto dos autos da Execução de Título Extrajudicial, conforme requerido pelo
Juízo da 4a Vara de Família do Foro Central.” (fls. 1/14).
Foi concedido efeito suspensivo exclusivamente para
obviar o levantamento de valores (fls. 242/243).
Contraminutas a fls. 252/254 e 292/317.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça a fls. 555/557.
Manifestação da Fazenda Pública do Município de São
Paulo a fls. 580/588.
II Fundamentação.
Ainda em 2007 a empresa Moru Administração e
Participações Ltda. promoveu execução em face de M&D Central de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015434-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20.585 4/11
Comunicação e Marketing Ltda. postulando o recebimento de crédito no
valor de R$ 980.316,23 (novecentos e oitenta mil e trezentos e dezesseis reais
e vinte e três centavos) (fls. 197/200).
Pelo que se pode extrair por meio das desordenadas peças
processuais juntadas aos autos (provenientes de extenso e conturbado
processo físico), por meio da desconsideração da personalidade jurídica da
executada, foi incluído no polo passivo da execução seu sócio Mario
Gonçalves Soares, que teve bem imóvel de sua propriedade penhorado e
arrematado pelo valor de R$ 1.115.000,00 (um milhão e cento e quinze mil
reais).
Dentre diversas outras intervenções no processo de
terceiros interessados no levantamento de parte desse valor por meio de
penhoras no rostos dos autos, também foi oficiado em nome dos ora
agravantes por vara da família a fim de que fossem lhes reservados valores, já
que credores de crédito alimentar no valor de R$ 288.120,70 (duzentos e
oitenta e oito mil e cento e vinte reais e setenta centavos) (fls. 72).
Na decisão copiada a fls. 42/43 deste instrumento, depois
de, a respeito deste último ofício, observar o magistrado singular que “não há
crédito remanescente da arrematação nos presentes autos, suficientes para contemplar o
crédito informado”, deliberou-se o seguinte:
“Em atendimento à decisão de fls. 2029/2023, do produto da
arrematação, no importe de R$ 1.115.000,00 (...), primeiramente devem ser
pagos os débitos de IPTU e condominiais, porque foram condições a aceitação
do lanço, conforme consta de fls. 1391 e 1393.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015434-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20.585 5/11
Então, dos depósitos acima mencionados, expeça-se mandado
de levantamento em favor da Municipalidade no valor de R$ 10.931,43 (...) e
do condomínio Edifício Midas, no valor de R$ 206.163,12. (...).
Remanesce do produto da arrematação, então, a quantia de
R$ 897.905,45.
Pela ordem, deve ser pago o crédito alimentar
correspondente aos honorários do advogado da causa, no valor de R$
320.536,09 (...), nos termos da decisão de fls. 1008. (...).
Remanesce, agora, o crédito de R$ 577.369,36.
Em prosseguimento, reconsidero, em parte, a decisão de fls.
2029/2034, ao eu diz respeito ao pagamento dos demais credores, com vista à
preferência dos créditos trabalhistas com penhoras registradas nas respectivas
matrículas e não como havia constado da decisão (que atendeu à ordem de
penhora no rosto dos autos).
Assim, entendo que tem preferência o crédito decorrente da
av. 5 (fls. 2536) da 65a Vara do Trabalho, processo n. 03228006920005020065,
porque anterior.
Oficie-se à 65a Vara do Trabalho, processo n.
03228006920005020065, solicitando que informe a este Juízo se persiste a
penhora averbada e, em caso positivo, qual o valor do débito na data da
arrematação do imóvel, ou seja, 05/04/2017.
A seguir, paga-se o crédito da 39a Vara do Trabalho, processo
no 00297007820075020039, cujo valor foi informado às fls. 2620/2636 e
importa em R$ 619.494,27.
Seguir-se-ia, agora, com o pagamento do credor hipotecário
cujo valor foi apresentado às fls. 2054 (R$ 861.633,94). Contudo, de antemão,
verifica-se que o produto da arrematação não será suficiente para pagar
integralmente todos os credores antes nominados.
Dessa forma, após a resposta do ofício à 65a Vara do
Trabalho, tornem os autos para deliberação do levantamento do valor
remanescente, obedecida a ordem acima.
Anoto, por fim, que incidirão sobre todos os mandados de
levantamento acima determinados, os acréscimos proporcionais decorrentes
do depósito, os quais deverão ser expedidos após o decurso do prazo para
interposição de recurso.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015434-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20.585 6/11
Em face dessa decisão os ora agravantes opuseram
embargos de declaração ao argumento de que seus créditos “são também
alimentares e superprivilegiados, até mesmo em face dos tributos fiscais, sendo certo, que
prevalecem, ademais sobre os de cunho trabalhista” (fls. 21/25).
Sobreveio então a decisão agravada (fls. 15/17), que
consignou:
“Anote-se o ingresso de Victtoria de Luccia Soares e Milton
Gonçalves Soares como terceiros interessados. Recebo os embargos de
declaração como pedido de reconsideração, já que as embargantes não são
parte no presente feito, não tendo, portanto, legitimidade para ingressar com
recurso em face da decisão embargada.
Indefiro o pedido de reconsideração da decisão.
Note-se, inicialmente, que os débitos condominiais e os de
IPTU sobre o imóvel arrematado serão pagos primeiramente porque foram
condições para a aceitação do lanço.
No mais, os créditos alimentares serão pagos segundo a
ordem de preferência das penhoras. Ressalto que o crédito oriundo da
ausência de pagamento de pensão alimentícia, não podendo ser considerado
"crédito superprivilegiado", conforme alegado, estando, no tocante ao
privilégio, em condições de igualdade com os demais créditos alimentares, no
caso, os créditos trabalhistas objeto de penhora no rosto dos presentes autos.
Considerando a anterioridade das demais penhoras de créditos trabalhistas
nestes autos em valor superior ao do imóvel arrematado, inexiste crédito
suficiente para contemplar aquele oriundo da 3a Vara de Família e Sucessões
do Foro Central.”
As razões recursais apontam desrespeito “a ordem de
preferência estabelecida pelo Código de Processo Civil, onde o juízo a quo desconsidera um
crédito superprivilegiado (alimentos a menor) em detrimento de um acordo que,
contrariamente ao regramento normativo e ao entendimento dos Tribunais, dá preferência a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015434-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20.585 7/11
crédito fiscal, honorário advocatício e créditos condominiais” (fls. 8).
Pois bem.
Este recurso não pode ser admitido em face do
escritório de advocacia agravado.
Isso porque, conforme alegado e evidenciado na
contraminuta de fls. 292/317 e tornado incontroverso mediante a
manifestação colhida a fls. 562/564, houve descumprimento da exigência
prevista no § 2o do artigo 1.018 do Código de Processo Civil pelos
agravantes.
O referido artigo prevê em seu caput que “O agravante
poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição
do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da
relação dos documentos que instruíram o recurso”.
Seu segundo parágrafo retira dessa orientação sua
facultatividade quando se trata de processo que corre em autos físicos ao
prever que “Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a
providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da
interposição do agravo de instrumento”.
Por fim, consigna o § 3o do dispositivo lega que “O
descumprimento da exigência de que trata o § 2o, desde que arguido e
provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de
instrumento”.
No caso concreto, comprovou a sociedade de advogados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015434-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20.585 8/11
agravada que foi violado o quanto previsto no aludido § 2o, uma vez que
afirmou e demonstrou (fls. 530/536) que ao invés de requererem a juntada da
cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua
interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso no prazo
de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento (havida em
03/02/2020), se limitaram os agravantes, na data do término desse prazo
(06/02/2020), ao envio de mensagem eletrônica à vara de origem apenas
noticiando a interposição do recurso (com tão somente um anexo referente à
“peça que informa a interposição de Agravo de Instrumento”), ressalvando que “a peça
original será protocolada no prazo previsto em Lei” (fls. 530).
A despeito da validade ou não do meio pelo qual foi
noticiada a interposição do recurso na origem, fato é que somente vieram a
ser juntados aos autos físicos cópias das peças a que diz respeito o dispositivo
legal em 11/02/2020 (fls. 531/550), conforme admitem os próprios
agravantes a fls. 563.
Esgotado o prazo para tanto ainda no dia 06/02/2020, no
entanto, inarredável o reconhecimento da inadmissibilidade do presente
recurso.
Nesse sentido, aliás, vale referenciar julgado do C. Superior
Tribunal de Justiça, proferido em caso análogo:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUTOS FÍSICOS DA AÇÃO E AUTOS ELETRÔNICOS DO
INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PERANTE O PRIMEIRO GRAU DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015434-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20.585 9/11
JURISDIÇÃO.
ÔNUS
PROCESSUAL
DO
AGRAVANTE
NÃO
OBSERVADO. VÍCIO ARGUIDO E PROVADO PELO AGRAVADO EM
CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença da
qual se extrai o presente recurso especial, interposto em
31/07/17 e concluso ao gabinete em 26/04/18.
2. O propósito recursal consiste em definir se o agravante deve
comprovar a interposição do agravo no juízo de primeiro grau,
quando apenas os autos do instrumento são eletrônicos.
3. Quando os autos forem físicos apenas a juntada das cópias do
agravo de instrumento no processo originário permite o
exercício da retratação pelo juízo prolator da decisão
impugnada. Somente a partir dessa perspectiva pode se
compreender o §1o do 1.018, acerca da prejudicialidade recursal
decorrente da reforma da decisão pelo juízo da origem.
4. Em se tratando de autos eletrônicos em primeiro e segundo
graus de jurisdição, com os avanços tecnológicos, espera-se que
a integração dos sistemas processuais realize comunicações
automáticas e viabilize a plena ciência das informações da
demanda por todos os sujeitos envolvidos no litígio, inclusive o
magistrado.
5. Os vícios passíveis de correção e a complementação da
documentação exigível (arts. 932, parágrafo único, 1.017, §3o,
do CPC/15) dizem respeito às providências que seriam realizadas
de ofício pelo Relator, referentes a equívocos na formação do
próprio recurso.
6. Todavia, na hipótese do art. 1.018, a inadmissibilidade do
agravo de instrumento ocorre somente se arguida e provada
pelo agravado em contrarrazões, pois o ônus do agravante em
tomar referida providência tem prazo assinalado na própria lei,
isto é, “três dias a contar da interposição do agravo de
instrumento (§2o).
7. Recurso especial conhecido e não provido”.
(REsp no 1.749.958 RS, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi,
j. em 18/09/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015434-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20.585 10/11
Uma vez que, no entanto, foi apenas o agravado escritório
que aventou preliminar de não conhecimento do recurso fundada nesse
dispositivo legal, de rigor que se conheça do agravo em relação aos
demais agravados, quais sejam o Condomínio Edifício Midas e o
Município de São Paulo.
Não comporta provimento o agravo, no entanto, pois
conforme consignado na origem, o pagamento dos débitos tributário e
condominiais pendentes sobre o imóvel foi condição da arrematação
(conforme auto digitalizado a fls. 214/215 e conforme já havia sido
confirmado na decisão digitalizada a fls. 140/145).
Ainda que não se olvide que o crédito alimentar
proveniente da pensão (que se equipara ao trabalhista e atrai a incidência do
artigo 186 do CTN) prefere ao tributário, e mais ainda ao condominial,
respeitado o entendimento do digníssimo procurador (fls. 555/557), seria
impossível ignorar tal condição, sob pena de se desfazer o arremate e,
consequentemente, tornar inexistente qualquer saldo a ser objeto de penhora.
Ainda que assim não fosse, no entanto, ao que tudo indica
não lograriam os agravantes nesta execução perceberem seu crédito,
mormente porque (e isso nem sequer é combatido no recurso) antes dele
devem ser pagos os inúmeros (e anteriormente alvos de penhora no rosto dos
autos, inexistindo outro tipo de preferência entre créditos alimentares)
créditos trabalhistas que também pendem de satisfação, cujo valor ao que
tudo indica supera aquele percebido em razão do arremate (produto da
arrematação).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015434-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20.585 11/11
III Conclusão.
Diante do exposto, não se conhece do recurso em face
da sociedade de advogados e nega-se provimento ao recurso em face
dos demais.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)